Tribunal: TJDFT
Processo: 0740400-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740400-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: PAULO GONÇALVES COSTA AGRAVANTE: M. P. V. C. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M. P. V. C., contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0743335-24.2021.8.07.0001, ajuizada contra o CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, nos seguintes termos (ID 111078361): “Procedimento 1.Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Maria Paula Vieira Costa (“Autora”), assistida por Paulo Gonçalves Costa, em desfavor de Centro Educacional D’Paula (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) está no segundo ano do ensino médio e tem 17 (dezessete) anos de idade; (ii) foi aprovada no vestibular para o curso de Direito do Ceub; (iii) tentou concluir o ensino médio por meio da Educação de Jovens e Adultos, mas a ré negou a sua matrícula por não ser maior de idade. 3.Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) Primeiramente, a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 e seguintes do NCPC, consistente em determinação judicial para que, no prazo a ser conferido por este MM. Juízo, se efetive a matrícula da aluna no estabelecimento de ensino requerido em curso de modalidade Educação para Jovens e Adultos – EJA para o avanço e conclusão do ensino médio e, assim, poder viabilizar o seu acesso ao ensino superior; b) Alternativamente, e acaso ultrapassado o pedido acima elencado, seja então concedida tutela de evidência, devidamente embasada na verossimilhança das alegações, da documentação que acompanha a presente demanda e sobretudo da demonstração cabal da plausibilidade do pedido frente à robusta e consolidada jurisprudência, consistente na expedição de ordem judicial para que, no prazo a ser conferido por este MM. Juízo, se promova a matrícula da autora na modalidade de ensino de Jovens e Adultos – EJA junto ao estabelecimento requerido para que possa buscar a conclusão do seu ensino médio; (id. 110887598 – p. 19-20). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 2.000,00. 5. A autora juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Custas Iniciais 6. As custas iniciais foram recolhidas. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8.De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. A despeito do inequívoco mérito da autora, que logrou aprovação precoce no vestibular, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sedimentou o entendimento, por meio do IRDR no. 13, de que o avanço escolar não deve ser admitido em tais casos. 14. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO. PRETENDIDO AVANÇO ESCOLAR COM CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO NA MODALIDADE EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. INTERESSE REPRESENTATIVO DE MANIFESTO E INACEITÁVEL DESVIO DA FINALIDADE LEGAL INSTITUÍDA PARA ACESSO AOS ESTUDOS NO ENSINO MÉDIO EM CURSO SUPLETIVO EJA. LEI 9394/1996. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL-LDB. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL - IRDR N. 13. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Pretende o agravante ser excepcionado do cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Seu objetivo é realizar exames que podem vir a lhe outorgar o certificado de conclusão do ensino médio sem o preenchimento de pelo menos um dos requisitos legais, qual seja, a idade mínima de 18 anos, em afronta à disposição inserta no artigo 38, § 1o, II, da LDB, que estabelece idade mínima de 18 anos para a realização de exames de curso supletivo. 3. Interesse deduzido de não se sujeitar ao critério etário mediante autorização judicial para se inscrever em programa de governo - supletivo na modalidade EJA -, que foge completamente a seu perfil de estudante, uma vez que, sem ter passado da idade escolar e sem estar entre os que não tiveram oportunidade de estudar, afirma-se titular de direito a cursar sistema de ensino criado com o objetivo de democratizar o ensino da rede pública no Brasil ao permitir, a quem não teve condições, de retomar os estudos. 4. Foge ao limite do que ao magistrado é devido realizar no exercício do poder jurisdicional aplicar o Direito atendendo a aspiração de quem não preenche as condições legais de obter tão excepcional benefício, afinal, o conjunto das provas que regular e tempestivamente produziu o agravante demonstram, em princípio, não fazer ele parte do público alvo do programa educacional em que pretende ingressar, pois, como destaca em sua narrativa, na idade apropriada, teve normal acesso a todos os graus de estudo. 5. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) N. 13 (autos n. 2018 00 2 005071-9). Procedimento em que este e. Tribunal de Justiça firmou a tese de que o supletivo não pode ser utilizado, "independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1388932, 07010602920218079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MENOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. CURSO SUPERIOR. CERTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. IDADE MÍNIMA. IRDR/TJDFT No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Art. 37 da Lei 9.394/1996 esclarece que o Ensino Supletivo tem a finalidade de suprir a escolarização regular daqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria, e, portanto, não pretende substitui-la para progressão ou antecipação dos estudos. 1.1. O Art. 38, § 1o, inciso II, do mesmo diploma legal, é expresso quanto à idade mínima de 18 (dezoito) anos para a conclusão do Ensino médio através de cursos ou exames supletivos. 2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça uniformizou a sua interpretação pela sistemática do IRDR, consolidada no Tema 13 (IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000), julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26/04/2021, no sentido de que: "Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 3. Não assiste direito ao menor de 18 (dezoito) anos, aprovado em vestibular do Ensino Superior, a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação das provas para obtenção de certificado de Ensino Médio, porquanto estar-se-ia desvirtuando a natureza do curso supletivo para, suprimindo etapa do Ensino Médio, avançar seus estudos na medida em que pretende apenas antecipar a obtenção da certificação de conclusão do Ensino Médio. 4. Na estreita via do agravo de instrumento, não se vislumbra existirem elementos suficientes que autorizem a antecipação de tutela, na forma exigida pelo Art. 300 do CPC, porque não assiste direito ao aluno menor de dezoito anos aprovado em vestibular de Ensino Superior à matrícula em curso supletivo para realização imediata de exames e obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1356233, 07022436920218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 25/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. MATRÍCULA EM EXAME SUPLETIVO. ANTECIPAÇÃO DE EXAMES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N° 13. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O curso supletivo, disciplinado nos artigos 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, consistente na concentração de conteúdo em menor espaço de tempo, é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam continuar o ensino fundamental ou o médio, não podendo servir de mero sucedâneo ao normal desenvolvimento dos cursos seriados. 2 - A Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, estabelece a duração, no mínimo, de 1.200 (mil e duzentas) horas distribuídas em 18 (dezoito) meses para a conclusão do ensino médio (inciso III do art. 33), sendo, portanto, 06 meses para etapa do ensino médio, com a carga horária mínima de 400 horas. 3 - Por sua vez, a Resolução no 02/2020 do CEDF, em seu art. 147, § 3o, veda expressamente "a antecipação de conclusão da educação básica a fim de atender estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior, ou mesmo em concursos públicos, haja vista tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica". 4 - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0005057-03.2018.8.07.0000 (IRDR 13), de observância obrigatória (art. 927, III, do Código de Processo Civil), a Câmara de Uniformização de Jurisprudência fixou a tese de que, "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." 5 - Assim, inviável a efetivação de matrícula de aluno em curso supletivo voltado à formação de jovens e adultos, com a realização antecipada de exames necessários à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, sem o cumprimento da carga horária mínima exigida, para o fim de matricular-se em curso de instituição de ensino superior particular no qual obtivera aprovação em concurso vestibular. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1385178, 07160176920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. AVANÇO ESCOLAR. IDADE MÍNIMA DE DEZOITO ANOS. AGRAVANTES MENORES. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. CAPACIDADE E MATURIDADE INTELECTUAL. NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTE TJDFT (IRDR 13). AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei no 9.394/96), em seu art. 35, ao estabelecer os preceitos elementares para orientar a execução do ensino, estipulou as finalidades essenciais dessa etapa de ensino, os quais devem ser alcançados ao fim do 3o ano do ensino médio. 2. O fato de terem os agravantes obtido êxito em vestibular para instituição de ensino superior privada, como noticiado nos autos, per se, não representa prova suficiente de que possui capacidade intelectual ou formação de qualidade desejável e eficiente acima da média. 3. Na hipótese, as circunstâncias fáticas coligidas aos autos demonstram que o Juízo a quo analisou detidamente o caso e concluiu pela inexistência de abusividade por parte do agravado, que inadmitiu a participação dos agravantes em curso supletivo, ancorado na legislação de regência, a qual exige idade mínima de 18 (dezoito) anos para viabilizar o adiantamento do ensino médio. 4. Além disso, o IRDR 13 julgado por este Tribunal de Justiça, TJDFT, firmou-se a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão 1370561, 07067299720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 15. Portanto, não se verifica, ao menos em cognição sumária, a verossimilhança das alegações da parte autora. 16. Logo, imperioso o indeferimento da tutela antecipada. Dispositivo 17. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. Disposições Finais 18. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 19. Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 20. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 21. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 22. Intimem-se.” Em seu recurso, a agravante pede, em sede de liminar, que seja determinada a imediata matrícula da agravante junto ao curso de educação para Jovens e Adultos com escopo de buscar certificado de conclusão para o ensino médio nos termos apresentados a ação principal. A agravante é estudante do ensino médio, atualmente finalizado o 2o ano do ensino médio, já possui mais de 17 (dezessete) anos estando a alguns meses de atingir a maioridade civil e obteve aprovação em diversas instituições de ensino superior localizadas no Distrito Federal, em especial junto ao CEUB, para o curso de Direito. Afirma que a autora se encontra credenciada para ingressar na faculdade a partir do primeiro semestre de 2022. Argumenta que a Lei federal no 9.394/96 estabelece as diretrizes básicas da educação no Brasil e, como tal, logo em seu artigo 4o prevê o direito subjetivo dos alunos (e, por outro lado, o dever subjetivo do Estado) em promover a educação escolar. Afirma que, nos inciso V e VIII do mesmo comando, fica clara a prerrogativa dos discentes a terem facilitado o acesso a níveis mais elevados no ensino, seguindo a capacidade de cada um bem como à oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e defende que preenche os requisitos constitucionais e infraconstitucionais exigidos para a realização da prova de avanço de série, prevista na Lei do Avanço. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi instruído com o preparo (ID 31569702 e 31569703). Além disto, os autos na origem são eletrônicos, o que dispensa a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Com efeito, a presente situação não se confunde com outras similares, em que a jurisprudência desta Corte tem assegurado a mitigação da norma legal que obsta o ingresso de menores de 18 anos em cursos supletivos. Isto é, não se trata de aluna que, no curso do 3o ano do ensino médio, é aprovada em vestibular e busca a inscrição em curso supletivo, mas sim de estudante, que, ainda cursando o segundo ano pretende ingressar no supletivo para concluir o 2o e o 3o ano do ensino médio. Embora seja inegável que a apelante tenha demonstrado capacidade intelectual acima do esperado, é preciso levar em conta que ela não cursou sequer a metade do 3o ano do ensino médio e seu ingresso prematuro no ensino superior tolhe o ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos. Ademais, o curso supletivo não se constitui em forma de antecipar a via regular do aprendizado no ensino médio, notadamente quando o apelante pretende suprimir etapas importantes do sistema educacional, como o 2o e o 3o ano, situação que pode lhe causar sérios prejuízos. Em situações similares, este tem sido o entendimento jurisprudencial prevalente nesta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENORES DE DEZOITO ANOS APROVADOS EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. I. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. II. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. III. Essa diretiva jurisprudencial, todavia, não se aplica a todos e quaisquer casos, senão àqueles em que a conjugação da idade e do estágio escolar indica que o aluno está habilitado ao avanço para o ensino superior. IV. Situa-se fora da abrangência jurisprudencial que favorece o acesso ao ensino superior a situação do aluno que ainda possui dezesseis anos de idade e cursou apenas a metade do ensino médio. V. Recurso conhecido e provido em parte”. (07024876620198070000, Relator: James Eduardo Oliveira , 4a Turma Cível, PJe: 25/8/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDIDA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO. MENOR COM 16 ANOS. CONCLUSÃO DO 2.o ANO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DE HAVER CURSADO O 3.o ANO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. Conquanto essa e. Corte de Justiça, em diversas oportunidades, flexibilize a aplicação da lei quando o estudante é aprovado em vestibular, mesmo que não conte ainda com 18 (dezoito) anos e antes da conclusão do ensino médio, porque entende que está demonstrada sua maturidade e capacidade intelectual, tal entendimento não pode ser aplicado se as peculiaridades do caso concreto não revelam esse excepcional amadurecimento”. (07027787120168070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 3/5/2017). Na situação dos autos, portanto, deve-se prestigiar a normatização legal, que disciplina o ensino supletivo (educação de jovens e adultos - EJA), Lei n° 9.394/1996, limitando a idade mínima de ingresso em dezoito anos completos em seu artigo 38, II. “Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames”. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator